Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600182-40.2020.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MARLI DO CARMO SILVA VIGILATO
Órgão julgador: RECORRENTE: MARLI DO CARMO SILVA VIGILATO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600182-40.2020.6.16.0079

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 29/10/2020
Processo referência: 0600182-40.2020.6.16.0079
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600182-
40.2020.6.16.0079, (DRAP - 0600175-48.2020.6.16.0079), que indeferiu o registro de candidatura de
Marli do Carmo Silva Vigilato. (indeferimento do registro de candidatura de Marli do Carmo Silva
Vigilato, para concorrer ao cargo de vereadora, pelo Partido Republicanos -PR, no Município de
Ibaiti -PR, sob o número 10999, com o nome de urna Marli do Campinho, visto que a candidata não
comprovou a filiação partidária. Assim, o pedido não se encontra em conformidade com as normas
reguladoras do registro de candidatura disposto no art. 14, §3º, inciso V, da CF/88. Publicado o
edital, decorreu o prazo legal sem impugnação). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARLI DO CARMO SILVA VIGILATO (RECORRENTE)
RODOLFO BENTO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO)
PABLO HENRIQUE RODRIGUES BLANCO ACOSTA
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19692
766
17/11/2020 13:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.184
RECURSO ELEITORAL 0600182-40.2020.6.16.0079 – Ibaiti – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: MARLI DO CARMO SILVA VIGILATO
- OAB/PR89074
ADVOGADO: RODOLFO BENTO JOSE DOS SANTOS
- OAB/PR0046360
ADVOGADO: PABLO HENRIQUE RODRIGUES BLANCO ACOSTA
RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020.
REGISTRO DE CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA
NÃO COMPROVADA. FICHA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
ATA DE CONVENÇÃO. PROVAS UNILATERALMENTE
PRODUZIDAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A filiação partidária é condição de elegibilidade e, para
viabilizar a candidatura à disputa eleitoral, há de ser
concretizada até 6 (seis) meses antes da data da eleição (art.
9º da Lei nº 9.504/97).
2. Provas unilateralmente produzidas pelos interessados não
são aptas a comprovar a tempestiva filiação partidária do
recorrente. Inteligência da Súmula nº 20 - TSE.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/11/2020

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)
Num. 19692766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:20:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111621212102600000019070842
Número do documento: 20111621212102600000019070842

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MARLI DO CARMO SILVA
VIGILATO, pretensa candidata ao cargo de vereador, em face da r. sentença proferida pelo
Juízo da 79ª Zona Eleitoral de Ibaiti/PR (ID 15220516), a qual INDEFERIU o pedido de registro
de candidatura para o cargo de vereador pelo Partido Republicanos, tendo em vista ausência
de prova de filiação partidária.
Em suas razões recursais (ID 15221516), a recorrente sustenta que:
Apesar de
a)
preencher devidamente sua ficha de filiação junto ao Republicanos tempestivamente, na
presença do presidente do partido, a recorrente verificou que não estava na lista de filiados. Ao
procurar a presidência municipal do Republicanos, que juntou declaração confirmando sua
condição de filiada, corrigindo a irregularidade a tempo de deferir sua filiação e registro;
O
b)
fato se deu por falha no sistema do TSE ou por desídia e má-fé do partido, alheio à vontade da
ora recorrente;
O deferimento da inclusão da filiação da recorrente na lista especial do
c)
partido, consequentemente deferindo seu registro, estaria de acordo com o que prevê o art. 19,
§2º da Lei nº 9.096/95, art. 11, §2º da Resolução TSE nº 23.596/19 e Súmula nº 20 do TSE,
visto restar comprovada sua condição, por meio dos documentos apresentados nos autos.
Ao final, pede pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja
deferida a inclusão da filiação da recorrente na lista especial filiados do partido Republicanos,
com efeito retroativo, bem como deferido o registro de candidatura para concorrer ao cargo de
vereador no município de Ibaiti/PR.
Pelo Ministério Público Eleitoral não foram oferecidas contrarrazões.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se (ID 19134666) no sentido de dar
conhecimento e, no mérito, desprovimento ao presente recurso, uma vez que os documentos
anexados, sejam eles declarações dos presidentes da agremiação e a ficha de filiação, são
produzidos unilateralmente e destituídos de fé pública, não bastando para que se comprove a
alegada filiação, tampouco da eventual data de sua ocorrência. (ID 19124016).
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
De início, em relação à questão da juntada de documentos novos na fase recursal
com a intenção de suprir irregularidades relativas a registro de candidatura, esta Corte e o
Tribunal Superior Eleitoral entendem possível. Veja-se:

EMENTA - ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. JUNTADA DE
DOCUMENTO PARA SUPRIR IRREGULARIDADE. POSSIBILIDADE ATÉ O
Num. 19692766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:20:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111621212102600000019070842
Número do documento: 20111621212102600000019070842

ENCERRAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES DO TSE.
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PEDIDO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.O Colendo TSE firmou jurisprudência de que se admite a juntada de documentos
tendentes a suprir irregularidade em pedido de registro de candidatura até o
encerramento das instâncias ordinárias, incluídas aqui as certidões da Justiça Estadual
de 1º Grau.
[...]
(RE - RECURSO ELEITORAL n 43807 - Cascavel/PR. Relator(a) IVO FACCENDA.
ACÓRDÃO n 52278 de 21/10/2016. Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
21/10/2016)

No mérito, contudo, o recurso não merece provimento.
No caso em tela, conforme relatado, a recorrente não integrou a lista de filiados
do Partido Republicanos, ao menos com a antecedência legalmente exigida.
Do relatório de requisitos para registro, preparado pelo Cartório da 079ª Zona
Eleitoral, constou que a Recorrente não se encontra filiada ao Partido Republicanos, conforme
dados extraídos da base de dados do Sistema de Filiação Partidária em: 24/09/2020 09:37:24
(ID 15220166).
A filiação partidária é condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, V, da
Constituição Federal. Além disso, deve estar consumada em até 6 (seis) meses antes do pleito,
conforme previsto no art. 9º da Lei das Eleições.
Ultrapassado esse prazo, bem como o período para inclusão em lista especial, ao
filiado ainda é facultado comprovar sua tempestiva filiação nos autos de registro de
candidatura.
Conquanto a remessa das listas de filiação à Justiça Eleitoral constitua dever
legal atribuído aos partidos políticos (art. 19,
, da Lei nº 9.096/1995), fato é que compete
caput
aos filiados, em especial os interessados em disputar cargos eletivos, manter vigilância em
relação ao efetivo cumprimento dessa obrigação, nos precisos termos do contido no § 2º do
referido dispositivo:

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça
Eleitoral, a observância do que prescreve o
deste artigo.
caput

Além do mais, relembre-se que a Res. TSE nº 23.596/2019, em seu art. 11º, § 2º,
prevê a possibilidade do filiado prejudicado requerer ao Juiz Eleitoral, em prazo não superior a
10 (dez) dias, a inclusão de seu nome na relação de filiados, a ser processada em
procedimento autônomo nos meses de junho e dezembro.
Num. 19692766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:20:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111621212102600000019070842
Número do documento: 20111621212102600000019070842

No corrente ano, conforme cronograma definido pela Portaria TSE nº 357/2020,
foi estabelecido o dia 16/06/2020 como prazo final para envio das listas especiais pelos
partidos políticos previamente autorizados.
No caso, a recorrente apresentou os seguintes documentos: 1 ficha de filiação
)
partidária (ID 15220366);
ata da convenção para a escolha dos candidatos a vereadores no
2)
município de Ibaiti, na qual consta o nome da recorrente como escolhida para concorrer ao
pleito (ID 15220316– f. 2).
Ocorre que tais documentos, além de insuficientes para demonstrar tempestiva
filiação partidária, foram produzidos unilateralmente pela parte interessada e, portanto, não se
prestam ao fim pretendido, na forma do enunciado na Súmula TSE nº 20:

Súmula - TSE nº 20. A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da
lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/95, pode ser realizada por outros
, salvo quando se tratar de documentos produzidos
elementos de convicção
unilateralmente, destituídos de fé-pública (destaquei).

Nessa linha, segue a pacífica jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGO. VEREADOR.
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
ELEGIBILIDADE. ART. 14, § 3°, V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS NA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 26 DO TSE.
DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE. SÚMULA N° 20 DESTE
TRIBUNAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. ALEGAÇÃO DE DESÍDIA DO
PARTIDO POLÍTICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA Nº 24/TSE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO
DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS
JULGADOS CONFRONTADOS. AGRAVO REGIMENTAL. DESPROVIMENTO.
1. A simples reiteração de argumentos já analisados na decisão agravada e o reforço de
alguns pontos, sem que haja no agravo regimental qualquer elemento novo apto a
infirmá-la, atraem a incidência do Enunciado da Súmula nº 26 do TSE.
2. A jurisprudência deste Tribunal Superior assevera que os documentos
unilateralmente produzidos, tais como ficha de filiação partidária e declaração
assinada pelo secretário do partido político, são inidôneos a comprovar a condição
de elegibilidade insculpida no art. 14, § 3º, V, da Constituição da República.
3. A tese consubstanciada na ausência de filiação por suposta desídia da agremiação
partidária não merece prosperar, na medida em que é inviável o reexame de fatos e
provas em sede de recurso especial, nos termos da Súmula nº 24/TSE.
Num. 19692766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:20:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111621212102600000019070842
Número do documento: 20111621212102600000019070842

4. A divergência jurisprudencial não foi devidamente demonstrada, uma vez que o
Agravante limitou-se a reproduzir ementa de julgado proferido pelo TRE/MA, não
realizando o cotejo analítico indispensável para a aferição da similitude fática entre o
acórdão vergastado e o paradigma.
5. Agravo regimental desprovido.
(RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 15813 - GUARUJÁ –
SP. Relator(a) Min. Luiz Fux. Acórdão de 19/12/2016. Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 19/12/2016) – grifei

ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO FEDERAL.
DECISÃO REGIONAL. INDEFERIMENTO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. NÃO
COMPROVAÇÃO.
1. O Tribunal Regional indeferiu o pedido de registro da candidata ao cargo de deputado
federal, por entender não comprovada a filiação partidária, tendo em vista que os
documentos juntados (ficha de filiação, declaração de dirigente partidário e relatório
interno do Filiaweb) não seriam aptos a comprovar o vínculo partidário pelo prazo
mínimo exigido em lei.
2. A jurisprudência deste Tribunal, reafirmada para as Eleições de 2018, é firme
no sentido de que a ficha de filiação, a declaração de dirigente partidário e o
relatório interno do Sistema Filiaweb são documentos produzidos unilateralmente,
que não se revestem de fé pública, razão pela qual não são suficientes para
comprovar a filiação partidária.
3. O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento em dissídio
jurisprudencial, pois a orientação do Tribunal a quo está em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, sendo aplicável ao caso o verbete sumular 30 do
TSE.
(RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 060157781 -
CURITIBA – PR. Relator(a) Min. Admar Gonzaga. Acórdão de 13/11/2018.
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 13/11/2018) – grifei

Sendo assim, inexistindo circunstância fáticas aptas a comprovar a tempestiva
filiação da recorrente ao Partido Republicanos até a data-limite prevista no art. 9º da Lei nº
9.504/1997, é de ser negado provimento ao recurso.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se
o pedido de registro de candidatura de MARLI DO CARMO SILVA
indeferido
VIGILATO para concorrer ao cargo de vereador pelo Partido Republicanos de Ibaiti - PR.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR
Num. 19692766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:20:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111621212102600000019070842
Número do documento: 20111621212102600000019070842

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600182-40.2020.6.16.0079 - Ibaiti - PARANÁ - RELATOR: DR. VITOR
ROBERTO SILVA - RECORRENTE: MARLI DO CARMO SILVA VIGILATO - Advogados do(a)
RECORRENTE: RODOLFO BENTO JOSE DOS SANTOS - PR89074, PABLO HENRIQUE
R O D R I G U E S
B L A N C O
A C O S T A
-
P R 0 0 4 6 3 6 0
- RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas
Tavarnaro. Ausência momentânea do Juiz Rogério de Assis. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.11.2020.
Num. 19692766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:20:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111621212102600000019070842
Número do documento: 20111621212102600000019070842